Tribunal: CARF
Processo: 19679.002322/2004-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.002322/2004-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.186 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
LEMAN COMERCIAL BAR E LANCHONTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
SUPERIOR A 10% EM OUTRA EMPRESA. RECEITAS FINANCEIRAS.
RUBRICA NÃO ABRANGIDA PELO CONCEITO DE RECEITA BRUTA
ESPECÍFICO VEICULADO PELO §2o DO ART. 2o DA LEI No 9.317/96.
RECEITA BRUTA GLOBAL INFERIOR AO LIMITE PARA A ADESÃO E
PERMANÊNCIA NO REGIME. IMPROCEDÊNCIA DO ADE.
O §2o do art. 2o da Lei no 9.317/96 expressamente delimita o conceito de
receita bruta para fins específicos de opção e permanência dos contribuintes no
SIMPLES, sendo indevida a adoção de outros regramentos legais para
estabelecer seu alcance e abrangência.
Mesmo se tratando de companhia holding, os ganhos e receitas financeiras
percebidos não se revestem de produto da venda de bens e serviços, nem de
operações de conta própria, tampouco de preço dos serviços prestados e muito
menos de resultado nas operações em conta alheia.
Se, por meio de mera operação aritmética, a subtração do valor das receitas
financeiras da monta da receita bruta global percebida por ambas empresas
mostra-se inferior ao limite legal para a permanência no SIMPLES, vigente à
época dos fatos colhidos, revela-se improcedente o Ato de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Andrea Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.002322/2004-81
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 307 a 322) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1002-000.207 (fls. 242 a 252), da sessão de 05 de junho de 2018, proferido pela
C. 2a Turma Extraordinária da 1a Seção deste E. CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Data do Fato Gerador: 01/01/2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
SUPERIOR A 10% E RECEITA BRUTA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE DE
ADESÃO AO SIMPLES. VALIDADE.
Constatado na DIPJ da investida atividade principal de gestão de participação
societária (sociedade holding) e que suas receitas consideradas no cálculo da
receita bruta global para fins de aferição do limite de adesão ao simples da
investidora tem origem em sua atividade típica, entende-se correta a exclusão
do simples por violação ao inciso IX do artigo 9o da Lei no 9.317/96, em razão
de a receita bruta global ter excedido o limite legal de R$ 1.200.000,00
permitido para o ano-calendário de 2001.

Em resumo, a contenda tem como objeto exclusão da Contribuinte do SIMPLES,
em face da constatação de que um de seus sócios possuía participação societária superior a 10%
de outra empresa (50% das quotas da “RFH Participações Ltda”), sendo que a receita bruta
global de ambas entidades superaria o limite legal vigente de R$ 1.200.000,00 no ano-calendário
de 2001, nos termos do Ato Declaratório Executivo (ADE) DERAT/SP no 483.096, de 7 de
agosto de 2003, que teve fundamento no artigo 9o, IX, artigos 12, 14, I, e 15, II, da Lei no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996; bem assim do artigo 73 da Medida Provisória no 2.15834, de 27 de
julho de 2001; e artigos 20, IX, 21, 23, I, e 24, II, da Instrução Normativa SRF no 250, de 26 de
novembro de 2002.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (efls. 207/214) ― autorizado
nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, interposto com efeito suspensivo e
devolutivo ―, protocolado pela recorrente, indicada no preâmbulo,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao inconformismo com
a decisão de primeira instância (efls. 194/198), proferida em sessão de 26 de
setembro de 2008, consubstanciada no Acórdão n.o 1618.752, da 1.a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

(DRJ/SPOI), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação (efls. 89/94) que pretendia desconstituir o Ato Declaratório
Executivo (ADE) n.o 483.096, de 7 de agosto de 2003 (efl. 16), que excluiu a
contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, na forma do
artigo 9o, IX, artigos 12, 14, I, e 15, II, da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996; bem assim do artigo 73 da Medida Provisória n.o 2.15834, de 27 de julho
de 2001; e artigos 20, IX, 21, 23, I, e 24, II, da Instrução Normativa SRF no
250, de 26 de novembro de 2002, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%.
RECEITA BRUTA GLOBAL. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL.
EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital
social e que a receita bruta global, no ano-calendário de 2001, ultrapassou o
limite legal, é cabível a exclusão da sistemática do Simples, com efeitos a partir
de 01/01/2002.
Solicitação indeferida.
O ADE/DRF n.o 483.096, de 07 de agosto de 2003 (efl. 16), sumariou a
seguinte conduta proibida da recorrente (CNPJ 03.361.774/0001-36):
sócio ou titular com participação em outra empresa superior a 10% (dez por
cento) e a receita bruta global no ano-calendário de 2001 ultrapassou o limite
legal (efls. 76/77), Evento 311 (CPF 911.780.617-87, Felipe Vogel de Oliveira;
CNPJ 02.428.705/0001-30).
A contribuinte, então, apresentou Solicitação de Revisão de Exclusão – SRS
(efl. 04/05), alegando, em síntese, que a participação do sócio Felipe Vogel de
Oliveira (CPF 911.780.61787) na empresa RFH Participações Ltda (CNPJ
02.428.705/000130) não representava óbice para manutenção da contribuinte
recorrente no Simples Federal, uma vez que a receita da RFH Participações
Ltda se compunha, exclusivamente, de receitas financeiras (ganhos no mercado
de renda variável e outras receitas financeiras), bem assim da alienação de
bens do ativo permanente e Resultados Positivos em Participações Societárias,
não caracterizando receita bruta para fins dos limites do Simples. Juntou, como
prova, a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ) da dita
empresa do ano-calendário 2002 (efls. 17/56).
A decisão DICAT n.o 219/2004 (efls. 78/79) indeferiu a solicitação, trazendo as
seguintes argumentações:
O sócio Felipe Vogel de Oliveira (CPF 911.780.617-87), o qual ensejou a
exclusão da empresa não foi excluído do quadro societário segundo o CNPJ (fl.
71). Segundo o SINCOR Informações de Apoio para Emissão de Certidão, o
referido sócio participa das seguintes empresas desde a ocorrência do fato
impeditivo (31/12/2001):
Leman Comercial Bar e Lanchonete — CNPJ 03.361.774/000136 — 99,00%
RFH Participações Ltda CNPJ 02.428.705/000130 — 50,00%
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

Segundo o CNPJ (fl. 73) o sócio não foi excluído do quadro societário da RFH
Participações. Segundo o sistema SIVEX (fl. 73), a Receita Bruta das empresas
no ano-calendário de 2001 foi:
Leman Comercial Bar e Lanchonete — R$ 682.902,53.
RFH Participações Ltda — R$ 1.848.312,27.
No sistema IRPJ temos a confirmação de tais receitas (fl. 74):
Variações cambiais ativas — R$ 67.174,01
Ganhos auf. Merc. Renda Variável, exc. DayTrade — R$ 10.315,46
Outras Receitas Financeiras — 1.324.777,32
Resultados Positivos em Participações Societárias — 445.445,48
Total: R$ 1.848.312,27
A empresa Leman Comercial Bar e Lanchonete opera na sistemática do
Simples. A empresa RFH Participações Ltda opera no regime do Lucro
Presumido.
O contribuinte alega, em sua impugnação (fl.03), citando a pergunta 121 do
Manual de Perguntas e Respostas do Imposto de Renda PJ 2003 que 'não se
incluem no conceito de renda bruta, com vistas h. tributação pelo Simples os
ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável, nem os
resultados não-operacionais relativos aos ganhos de capital obtidos na alienação
de ativos, que serão tributados de acordo com as normas aplicáveis as demais
pessoas jurídicas.'
Entretanto, a IN SRF 355, de 29 de agosto de 2003, em seu art. 20, inciso IX,
diz:
Das vedações à opção
Art. 20. Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica:
IX – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do art. 2o, observado o disposto no art. 3o;
Considerando que a IN SRF 355 não menciona qualquer exclusão referente
receita bruta e que a empresa que a empresa em análise (Leman Comercial Bar
e Lanchonete) opera pelo Simples e não pelo Lucro Presumido, proponho o
indeferimento da presente impugnação.
Irresignada, a contribuinte protocolou, tempestivamente, impugnação (efls.
89/94), requerendo a anulação ou cancelamento do ato de exclusão,
oportunidade em que, tecendo considerações sobre o conceito de receita bruta,
reiterou seus argumentos.
Como já referido, a tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (efls. 194/198),
ponderando a primeira instância que:
10. De acordo com os registros do Sistema de Vedações e Exclusões do Simples
(Sivex), para o ano-calendário 2001, observou-se que a interessada acumulou
receita bruta no valor de R$ 682.902,53, ao passo que a empresa RFH
Participações Ltda (CNPJ 02.428.705/000130) gerou receita bruta de R$
1.848.312,27, resultando em um somatório de R$ 2.531.214,80 (fl. 73).
11. Assim, configurou-se óbice ao Simples, com fulcro no art. 9o, inciso IX, da
Lei no 9.317/1996.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

12. Esclareça-se, ao contrário do entendimento da interessada, que o legislador
não estabeleceu restrição ao regime tributário adotado pela "outra empresa".
Assim, configurada situação em que o sócio participe com mais de 10% desta
empresa (no caso presente, 27,79%), e o somatório da receita bruta global seja
superior a R$ 1.200.000,00 (R$ 2.531.214,80, como demonstrado nos autos),
justifica-se perfeitamente a vedação à sistemática simplificada.
13. Assim, não assiste razão à interessada em argumentar que a totalidade das
receitas auferidas pela RFH Participações Ltda no ano-calendário 2001 tiveram
origem financeira e em alienação de bens do ativo permanente, sendo que tais
receitas estão excluídas do conceito de receita bruta preconizado na Lei no
9.317/1996.
14. A empresa RFH Participações Ltda entregou Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), no ano-calendário 2001, no
regime do Lucro Real (fls. 15 a 54), descabendo considerações acerca de
critérios para a apuração de sua receita bruta com fulcro em normas aplicadas a
empresas optantes pela sistemática simplificada.
15. Registre-se que em 02/08/2004 foi emitido o Ato Declaratório Executivo
Derat/SPO no 576.798, com fulcro no art. 9o, inciso IX, da Lei no 9.317/1996
(tendo em vista a participação de sócio ou titular em outra empresa com mais de
10% e o fato de a receita bruta no ano-calendário 2000 ter ultrapassado o limite
legal), e efeitos retroativos a partir de 01/01/2002 (a interessada optou pelo
regime simplificado em 01/01/2001 fls. 177 e 178).
(...)
18. Em consonância com o exposto, voto por indeferir a solicitação da
interessada.
Destarte, no recurso voluntário (efls. 207/214), o contribuinte reiterou os
argumentos suscitados na sua impugnação, visando devolver a matéria para
instância superior.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído
para este relator.
Por fim, uma vez publicada a pauta de julgamentos, foram apresentados
memoriais e distribuídos para todos os Conselheiros deste Colegiado, no qual
se reforça as teses de defesa posta no recurso voluntário.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando os juízos de
admissibilidade e de mérito para, posteriormente, finalizar em dispositivo.

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação apresentada, entendendo, em
resumo, que todas as receitas auferidas pela empresa “RFH Participações Ltda”, da qual o sócio
majoritário da Contribuinte possuía 50% do capital social, deveriam ser consideradas para o
confronto com o limite legal para a opção pelo SIMPLES, sendo indevida a subtração de receitas
financeiras, variações cambiais e outra rubricas. Inconformada, a ora Recorrente apresentou
Recurso Voluntário a este E. CARF, reiterando seus argumentos, defendendo que apenas a
receita bruta, conforme prevista no §2o do art. 2o da Lei no 9.317/1996, deve ser considerada
para a sua manutenção no SIMPLES.

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Turma Extraordinária,
por voto de qualidade, que eram improcedentes as razões de defesa, mantendo aquilo decidido
pela DRJ a quo.

Ao seu turno, a Contribuinte apresentou primeiro Embargos de Declaração (fls.
263 a 269) que restaram rejeitados pelo r. Despacho de fls. 287 a 289. Na sequência, foi
interposto o Recurso Especial sob apreço, demonstrando a suposta existência de divergência
jurisprudencial regimentalmente exigida, trazendo acórdãos paradigmas, tratando precisamente
do alcance do conceito de receita bruta para fins de aferição dos limites legais para a opção e
permanência no SIMPLES.

Processado, o Apelo Especial da Contribuinte, este teve seu seguimento acatado,
por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 355 a 359, entendo que nos paradigmas,
decidiu-se que o único conceito de receita bruta aplicável, para fins de atendimento às
condições de opção do SIMPLES, é o do § 2° do art. 2o da Lei n° 9.317/96, conceito no qual não
se incluem as receitas de equivalência patrimonial. Ante o exposto, neste juízo de cognição
sumária, conclui-se que restou caracterizada a divergência de interpretação suscitada e que
foram atendidos os demais pressupostos de admissibilidade do recurso especial.

Em seguida, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões
(fls. 361 a 367), não questionando o conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte, mas
apenas pugnando pela manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do Apelo
da Contribuinte em Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise dos v. Acórdãos no 1102-
00176 e 1102-00177, trazidos como paradigmas para a singular matéria questionada, referente à
adoção do conceito de receita bruta veiculado pelo § 2° do art. 2o da Lei n° 9.317/96 para fins da
apuração do limite legal para a opção e permanência no SIMPLES, analisando casos em que
valores de equivalência patrimonial foram incluídos em tal acepção, como na presente demanda,
basta para se constatar a similitude fática necessária e a notória a presença da divergência com o
entendimento estampado no v. Acórdão no 1002-000.207, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 355 a 359.

Ainda, registre-se que o Ilustre Procurador subscritor das Contrarrazões faz as
seguintes observações ao final da peça, aduzindo os seguintes pedidos:

13. Registre-se que em 02/08/2004 foi emitido o Ato Declaratório Executivo
Derat/SPO no 576.798, com fulcro no art. 9o, inciso IX, da Lei no 9.317/1996
(tendo em vista a participação de sócio ou titular em outra empresa com mais
de 10% e o fato de a receita bruta no ano-calendário 2000 ter ultrapassado o
limite legal), e efeitos retroativos a partir de 01/01/2002 (a interessada optou
pelo regime simplificado em 01/01/2001 - fls. 177 e 178).
14. Cientificada do ADE 576.798 em 30/08/2004, a defendente protocolizou em
29/09/2004, no Centro de Atendimento ao Contribuinte CAC/LUZ, a SRS
08180/576798, referente ao ADE 576.798, que foi acostada a este processo
(razões às fls. 112 a 114 e anexos às fls. 115 a 154) por servidor desta DRJ em
20/04/2007 (fl. 154 – verso), estando o referido ADE suspenso no Sistema de
Vedações e Exclusões do Simples (Sivex – fl. 175).
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

15. Ocorre que a SRS 08180/576798 refere-se a litígio diverso do que se
examina nos autos, inaugurado com a emissão do ato de exclusão no 576.798,
cabendo, portanto, as seguintes providências:
a) Apartamento dos autos das fls. de nos 109 a 154, que foram juntadas a este
processo em 20/04/2007 (fl. 154 – verso) e que estão relacionadas ao litígio
relacionado ao ADE 576.798.
b) Envio das mesmas ao órgão de origem, para que seja prolatada Decisão
relacionada à SRS 08180/576798.
c) Formalização de novo processo, no caso de apresentação de contraditório a
Decisão denegatória do pedido da empresa formalizado na SRS 08180/576798,
que seguirá rito próprio.
16. Em consonância com o exposto, deve ser indeferida a solicitação da
interessada.

Considerando tais informações e pleito, este Conselheiro, representante dos
Contribuintes neste E. CARF, entende que sua competência jurisdicional está adstrita ao
julgamento das demandas tributárias administrativas federais que lhe são apresentadas, por meio
dos processos administrativos sorteados, oriundos da 1a Seção deste E. CARF, especificamente,
nessa C. Instância Especial, através do julgamento dos Recursos Especial que são previamente
admitidos.

Certamente, se detectada alguma falha, nulidade ou vício que impeça o devido
prosseguimento da causa ou seu julgamento, o processo em questão deve ser objeto de
saneamento.

Analisando as afirmações constantes da peça de Contrarrazões, ainda que estas
possam, potencialmente, evidenciar equívoco no entranhamento de documentação, ainda no
âmbito da Receita Federal do Brasil, quanto ao processamento de outro litígio (registrando que
este Julgador não tem ferramentas ou meios de confirmar tais informações) é certo que tais
pedidos não se relacionam ao julgamento do Recurso Especial sob escrutínio.

Mais importante e certo é que a demanda, objeto do presente Processo
Administrativo no 19679.002322/2004-81, foi devidamente instaurada e processada, sendo
regularmente proferidos a Decisão DICAT no 219/2004, o v. Acórdão no 16-18.752, pela
DRJ/SP, o v. Acórdão no 1002-000.207, ora recorrido, tendo sido corretamente manejado Apelo
Especial contra este último r. decisum, cabendo a esta C. 1a Turma da CSRF julgá-lo.

Logo, considerando inclusive que a pretensão recursal que prevalece nos autos
é exclusivamente da Contribuinte, à luz dos princípios da oficialidade, da racionalidade, da
efetividade do processo administrativo e do valor deste E. CARF de celeridade na solução de
litígios, não há razão ou motivo para não se proceder ao julgamento que agora pende.

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional pode comunicar livremente as
Autoridades Fiscalizatórias sobre as mesmas constatações e ocorrências que foram, aqui,
registradas na peça de Contrarrazões, mas tais relatos e, principalmente, pedidos, são alheios
ao momento e à prerrogativa processual lá exercida, e serão desconsideradas no presente
julgamento.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a adoção e o alcance do conceito de receita
bruta do §2° do art. 2o da Lei n° 9.317/96, para fins de opção e permanência no SIMPLES.

Conforme visto, a Recorrente teria sido excluída do SIMPLES, em face da
constatação pela Fiscalização de que seu sócio, o Sr. Felipe Vogel de Oliveira, participava com
mais de 10% do capital social da empresa “RFH Participações Ltda”, sendo que a receita bruta
global em ambas entidades montaria em R$ 2.531.214,80, superando o limite legal vigente para
o ano-calendário de 2001 de R$ 1.200.000,00.

Nessa esteira, apurou-se que a Contribuinte, optante pelo SIMPLES, naquele ano-
calendário, percebeu R$ 682.902,53 de receita bruta, enquanto a “RFH Participações Ltda”,
optante pelo Lucro Presumido, R$ 1.848.312,27 (vide fls. 76).

Desde sua primeira defesa a ora Recorrente vem defendendo que, conforme
devidamente informado na DIPJ e demais declarações da “RFH Participações Ltda”, nenhuma
das receitas percebidas naquele período por tal empresa amoldam-se ao conceito de receita bruta
previsto no §2o do art. 2o da Lei no 9.317/96, veiculado para fins de aferição de regularidade dos
contribuintes na opção e permanência no SIMPLES. Confira-se tal dispositivo, com o seu teor
vigente no ano de 2001:

Art. 2° Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - microempresa, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário,
receita bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e
igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
§ 1° No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, os limites de que
tratam os incisos I e II serão proporcionais ao número de meses em que a
pessoa jurídica houver exercido atividade, desconsideradas as frações de
meses.
§ 2° Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o produto
da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas
as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. (destacamos)

E, ao seu turno, conforme consta da DIPJ 2002, as seguintes rubricas teriam
constituído as entradas percebidas pela empresa “RFH Participações Ltda” no ano-calendário de
2001:

Ficha 6A

Contudo, após sofrer reveses junto à DICAT e à DRJ, já no âmbito desse E.
CARF, em divergência ao voto do I. Relator, ainda prevaleceu no voto vencedor v. Acórdão no
1002-000.207, ora recorrido, a seguinte fundamentação de improcedência de seu Recurso
Voluntário:

Analisando-se o caso, de início, vale registrar a enorme proximidade das
concepções de receita bruta encontradas nos artigos 2o, § 2o da Lei no 9.317/96,
187, I, da Lei no 6.404/76, e 12 do DL no 1.598/77. Acrescento a este grupo os
artigos 31 da Lei no 8.981/95 e 2o da Lei no 12.973/2014, este último alterando
a legislação tributária e mantendo o teor da conceituação de receita bruta,
privilegiando nitidamente a atividade e o objeto principal da pessoa jurídica
como caracterizadores da qualificação da receita como bruta ou não.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

Entretanto, entendo que para o caso dos autos não há propósito em analisar se
o que a Lei no 9.317/96 chama de receita bruta deve prevalecer quando da
aferição da receita bruta obtida por empresa na qual titular ou sócio (de
empresa de pequeno porte EPP) participe com mais de 10% de seu capital. Os
conceitos são convergentes.
O que se mostra em concreto e relevante para a formação de juízo a respeito da
receita bruta global cujo limite de R$ 1.200.000,00 foi ultrapassado é que em
sua DIPJ (efl. 19) a empresa RFH Participações Ltda informa que sua
atividade econômica é Gestão de Participações Societárias (Holdings), cujo
CNAE Fiscal é 74.144/ 00:
(....)
A qualificação indicada na DIPJ à efl.17, Corretora Autônoma de Seguros, não
se confirma diante da ausência de receita da atividade preenchida na DIPJ.
Aliás, o que entendo é que as operações de que resultaram as variações
cambiais ativas, receitas financeiras e ganhos em participações societárias são
típicas da gestão de outras empresas, configurando efetivamente a gestão de
participações societárias.
De acordo com a doutrina, as receitas das holdings normalmente decorrem de
dividendos ou lucros nos investimentos, operações de compra e venda de
participações societárias, aluguéis de bens móveis e imóveis, juros de
operações financeiras com empresas do grupo, comissões, intermediação de
financiamentos, serviços prestados às empresas do grupo, especialmente
administrativos, financeiros, contábeis, de informática, de administração de
pessoal, e de vendas e publicidade.
Sendo assim, o que se denota nos autos, mormente a partir da declaração
(DIPJ) da RFH, é que o que foi indicado na DIPJ nas linhas de receitas que
não representam receita bruta da atividade o foi por equívoco. Deveriam ter
sido, sim, informadas nas linhas 08 e 09 da ficha 06A da mencionada DIPJ, já
que estas receitas tiveram origem na atividade econômica da empresa RFH
Participações Ltda por serem próprias da atividade de uma holding.
(....)
Como justificar, então, a ausência de receita bruta própria e o expressivo
faturamento relativo às atividades que o recorrente informou na DIPJ/2002
como alheias a sua atividade-fim: receitas financeiras, variações cambiais
ativas, ganhos em renda variável e resultados positivos em participações
societárias? As respostas para essas questões apontam para que sejam as
receitas declaradas pela RFH Participações Ltda entendidas como incluídas na
definição de receita bruta, seja a definição do art. 2o, § 2o da Lei no 9.317/96,
seja a dos textos dos artigos 187, I, da Lei no 6.404/76, 12 do DL no 1.598/77.
Não se tratando de alienações de participações societárias de caráter
permanente, e admitindo-se que as variações cambiais, ganhos em renda
variável e as receitas financeiras ajustam-se hermeticamente às atividades de
gestão de participações societárias, a receita declarada, em verdade, é o
produto dos serviços prestados em operações de conta própria pela empresa
RFH Participações Ltda, evidenciando a receita bruta de que trata o art. 12
do Decreto-Lei no 1.598/77, em seu texto vigente à época dos fatos:
(...)
Art 12 A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

(...)
Por tudo comentado acima, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário e
pela manutenção da exclusão do SIMPLES declarada no ADE/DRF no 483.096,
de 07 de agosto de 2003, uma vez que as receitas que foram somadas e que
ultrapassaram o limite a que se refere o inciso IX do art. 9o da Lei no 9.317/96
integram-se ao conceito tributário e contábil de receita bruta. (destacamos)

E assim, diante de tal posição vencedora da C. Turma Extraordinária a quo, em
confronto com as alegações reiteradas em Recurso Especial, extrai-se o objeto do presente
julgamento que é, exatamente, a determinação do teor, do alcance e da abrangência do conceito
de receita bruta, para fins de verificação do limite legal previsto no art. 2o da Lei no 9.317/96, em
cotejo com os fatos apurados e incontroversos.

Pois bem, como está expresso no voto vencedor do v. Acórdão recorrido,
entendeu-se lá que não há propósito em analisar se o que a Lei no 9.317/96 chama de receita
bruta deve prevalecer quando da aferição da receita bruta obtida por empresa na qual titular ou
sócio (de empresa de pequeno porte EPP) participe com mais de 10% de seu capital e,
conclusivamente, adotou-se o conceito veiculado pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77 para
defender que todas as receitas percebidas (com variações cambiais ativas, ganhos auferidos em
mercados de renda variável, outras receitas financeiras e resultados positivos em participações
societárias) é [são] o produto dos serviços prestados em operações de conta própria pela
empresa RFH Participações Ltda, considerando sua natureza de holding.

Diverge-se tal entendimento em diversos pontos.

Primeiro e mais elementar, o texto do §2o do art. 2o da Lei no 9.317/96, deixa claro
que trata-se, ali, de norma especial e especifica, que estabelece uma delimitação conceitual
própria de receita bruta, quando emprega a expressão para os fins do disposto neste artigo.
Nesse sentido, não há dúvidas que o próprio Legislador não procedeu à remissão a outras
disposições da Lei Tributária, que tratam da regulação da figura das receitas ou mesmo da
receita bruta, para qualquer outra finalidade.

E, na sequencia, delineia-se tal acepção legal específica, determinando que
considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não
incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

O aplainamento do conceito de receita bruta, procedido pelo I. Redator
Designado, data maxima venia, não se coaduna com a expressa disposição legal da finalidade
especial do dispositivo. Além disso, a invocação do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77 na
conclusão de seu fundamento – por mais semelhante que seja sua redação – igualmente mostra-
se indevida.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

A relevância de tal diferenciação de conceitos justifica-se pelo fato de que a
norma inserida no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77 foi, durante décadas, aplicada e explorada
dentro da sua função e contexto jurídico próprio, no qual está inserida, erigindo-se, a partir daí,
as noções de seu alcance e abrangência.

Ainda que muito semelhante os termos e a técnica de redação de ambas as
prescrições legais, não se pode, simplesmente, transportar e promover uma confusão conceitual
total das normas e regras individualmente incutidas em cada uma delas.

Assim, a motivação para a inclusão de ganhos e receitas financeiras, variações
cambiais e resultados patrimoniais positivos no conceito de receita bruta, para fins de
verificação de correção da opção e da permanência no SIMPLES (regulado, então pela Lei no
9.317/96), não pode se valer da desconsideração da análise de norma própria e especial, em favor
de um empréstimo conceitual de regramento, injustificado, alheio ao tema específico.

No caso, é imprescindível a análise, à luz da Lei no 9.317/96 e demais
regramentos do SIMPLES, de que se tais receitas percebidas pela empresa “RFH Participações
Ltda” estariam compreendidas 1) no produto da venda de bens e serviços, 2) nas operações de
conta própria, 3) no preço dos serviços prestados ou 4) o resultado nas operações em conta
alheia, justificando a conclusão alcançada.

De tal simples exercício, já se revelaria a improcedência da fundamentação do v.
Acórdão no 1002-000.207.

Porém, mais relevante, e aprofundando o julgamento, temos que o I. Redator
Designado afirma que o que foi indicado na DIPJ nas linhas de receitas que não representam
receita bruta da atividade o foi por equívoco. Deveriam ter sido, sim, informadas nas linhas 08 e
09 da ficha 06A da mencionada DIPJ, já que estas receitas tiveram origem na atividade
econômica da empresa RFH Participações Ltda por serem próprias da atividade de uma
holding.

Esclarecendo, defendeu-se lá, textualmente, que os ganhos e receitas financeiras,
variações cambiais e resultados patrimoniais positivos são entradas típicas de operações
realizadas pelo tipo societário das holdings. E – por tal razão – haveria erro no preenchimento da
DIPJ 2002 da “RFH Participações Ltda”, a qual não informou tais valores como “receita de
prestação de serviços” (linha 08 da Ficha 6A) e “receita de revenda de mercadorias”.

Mais uma vez, conferindo todo o – merecido – respeito e admiração ao I. Redator
Designado do v. Acórdão recorrido, não procedem tais afirmações, constatações e fundamento.

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

Incialmente registre-se que a existência de erro no preenchimento da DIPJ 2002
da empresa “RFH Participações Ltda” não foi aventada pela Unidade Local de Fiscalização que
exarou o ADE que deu margem à presente contenda ou mesmo por qualquer Autoridade
Tributária. Muito menos a Contribuinte aponta para equívoco, afirmando ter sido tal Declaração
regularmente aceita, processada, sem gerar qualquer efeito fiscal.

Não obstante, mesmo que o objeto social da empresa “RFH Participações Ltda”
seja gestão de participações societárias (holdings), referente ao CNAE-Fiscal informado 74.14-
4/00, tal fato, de forma alguma, sob nenhuma hipótese, é capaz de revestir ganhos e demais
receitas financeiras percebidos no mercado de receita de prestação de serviços ou de receita de
revenda de mercadorias.

Conceitualmente, seja sob um prisma jurídico, contábil ou mesmo econômico, a
percepção de ganhos e receitas financeiras não se confunde com a contraprestação por serviços
ou pela venda de mercadoria.

Sendo a atividade principal (ou mesmo única) da companhia deter e gerir
participações societárias, como é típico das holdings, as receitas que relacionam-se à sua
atividade empresarial são aquelas advindas das transações, operações ou direitos relacionados à
detenção de determinadas quotas ou ações.

Ora, se a holding é titular de um determinado investimento financeiro, os retornos
ou o resultado de tal aplicação, ou ainda qualquer fruto oriundo daquele capital disponibilizado,
desvinculado das participações societárias que detém e administra, serão sempre tratados como
receita financeira, para todos os fins.

E com profunda segurança pode-se afirmar que receitas financeiras –
principalmente em ambiente legislativo tributário anterior à Lei no 11.638/07 e à Lei 11.941/09,
no caso de se insistir por uma leitura conceitual sistemática - não se enquadram como produto da
venda de bens e serviços, nem como operações de conta própria, tampouco como preço dos
serviços prestados e também não como resultado nas operações em conta alheia - previstos na
conceituação de receita bruta da Lei no 9.317/96.

Posto isso, se da receita global de R$ 1.848.312,27 auferida no ano-calendário de
2001 pela empresa “RFH Participações Ltda” forem apenas subtraídas as outras receitas
financeiras (R$ 1.324.777,32) e ganhos auferidos no mercado de renda variável (R$ 10.315,46),
encontra-se a monta de R$ 513.219,49.

Observe-se que nesse cálculo está se considerando como receita bruta da
companhia holding em questão os resultados positivos em participações societárias e até as
variações cambiais ativas (que equivalem precisamente aos R$ 513.219,49) - sendo que nos v.
Acórdãos paradigmas, tratando igualmente de empresas cujo o objeto social era a participação
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

em capital social de outras companhias, também excluiu-se o valor da equivalência patrimonial -
entendendo este Conselheiro que tal debate, ainda que possível e instigante, apresenta-se
dispensável para a prestação jurisdicional administrativa neste feito.

Se tal valor de R$ 513.219,49, relativo à – suposta - receita bruta da empresa
“RFH Participações Ltda” for somado à receita bruta percebida pela Contribuinte (Leman
Comercial Bar e Lanchonete Ltda), na casa de R$ 682.902,53, encontra-se o resultado global de
R$ 1.196.122,02.

E, como visto, nos termos do art. 2o, inciso II, da Lei no 9.317/96, o limite para
opção e permanência de contribuintes constituídos na forma da Recorrente, ao tempo dos fatos
colhidos, é de R$ 1.200.000,00.

Por fim, acrescente-se que, como trazido pela Contribuinte em suas defesas, ainda
em 2004 (mesmo que o presente caso trate-se do ano-calendário de 2001) a própria Receita
Federal do Brasil manifestou entendimento de que as receitas financeiras não compõem o
conceito de receita bruta para fins de enquadramento no SIMPLES, como se verifica da
Resposta no 118 do Manual pertinente, publicado naquele ano:

Desse modo, a premissa e o fundamento primordial do ADE DERAT/SP no
483.096/03, que motivou todo o presente contencioso, não mais se sustenta, mostrando indevida
a exclusão da Contribuinte do SIMPLES. Resta, então, imperiosa a reforma do v. Acórdão
recorrido, revelando-se procedente o Recurso Especial manejado.

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte, para reformar o v. Acórdão no 1002-000.207, cancelando a r. decisão de exclusão
do SIMPLES, consubstanciada ADE DERAT/SP no 483.096/03, afastando-se todos seus efeitos.

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.002322/2004-81

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital